Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701818-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENE ALVES DE LIMA MENDES AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARILENE ALVES DE LIMA MENDES contra a decisão ID origem 223088942, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0724535-34.2024.8.07.0003, ajuizada em face da UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos pela requerida, nos seguintes termos: [...] A autora informou o descumprimento da medida liminar. Requereu a determinação doo cumprimento imediato da decisão, o bloqueio via SISBAJUD do montante de R$141.100,00 (cento e quarenta e um mil e cem reais) nas contas do plano de saúde, para o custeio da realização das cirurgias reparadoras, além da majoração da multa. (Id. 216358069) Réplica ao Id. 217999215. No Id. 218996458 foi indeferido a majoração da multa, bem como o pedido de constrição de valores para a realização da cirurgia. O Ministério Público informou que não tem interesse em atuar no feito (Id. 219199715). Foi realizado depósito de R$141.100,00 nos autos (Id. 221644510). A autora pugnou pelo levantamento dos valores (Id. 221823871). O Juízo plantonista indeferiu o pleito autoral (Id. 221830450), A parte autora reiterou o pedido de levantamento (Id. 221830450). A requerida UNIMED do Estado de São Paulo informou que a autora trocou de médico o que dificulta o cumprimento da tutela de urgência. Relatou que a pedido da empregadora, empresa Casas Bahia, o plano de saúde da beneficiária foi cancelado na Unimed Fesp, tendo sido migrado para GNDI. Informou que, para evitar qualquer constrição realizou o depósito nos autos para garantia do juízo, além de reestabelecer o plano de saúde da autora, apesar de não ter autorização da empregadora da autora. Requereu que fosse oficiado o empregador da autora para confirmar a vigência do plano de saúde. DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado nos autos pela autora. Isso porque, conforme relatado pela requerida, o valor foi depositado a título de garantia do juízo. Ressalto que tal matéria encontra-se preclusa, uma vez que já foi negado a realização do procedimento a partir de recursos da ré na decisão de Id. 218996458. Ademais, ao que se verifica, a tutela de urgência não foi cumprida diante da mudança de médicos feita pela autora. Ademais, pelos documentos juntados pela ré, verifica-se a empregadora da autora migrou o plano de saúde a outra operadora, não existindo relação contratual entre as partes. Portanto, determino no prazo de 15 dias, que a autora comprove o requerimento de realização do procedimento em profissional da rede credenciada junto a ré, além de informar se teve seu plano de saúde migrado a outra operadora. Informo que a autora deve trazer prova da negativa de realização do procedimento na rede credenciada e confirmação do vínculo contratual com a ré, sob pena de não aplicação da multa por descumprimento da medida cautelar. Aberto prazo, as partes não informaram as provas que pretendem produzir. Diante disso, findo o prazo acima, retornem conclusos para saneamento. Nas razões recursais, a agravante alega que a urgência na realização das cirurgias reparadoras, atestada em laudos médicos e reconhecida na decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0738286-97.2024.8.07.0000, justifica o levantamento do valor depositado pela agravada na origem, no importe de R$ 141.000,00. Afirma que o montante não foi depositado a título de garantia, mas para cumprimento da obrigação de fazer, conforme noticiado pela agravada na petição ID origem 222834446. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a tramitação em segredo de justiça; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o levantamento do valor depositado judicialmente em seu favor, de forma a viabilizar a realização das cirurgias reparadoras prescritas, sob pena de multa diária; e, no mérito, a procedência do recurso. Preparo não recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se em definir se é possível autorizar o levantamento do importe depositado em juízo pela agravada, aparentemente equivalente aos custos das cirurgias reparadoras autorizadas na decisão ID 64004566, proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 0738286-97.2024.8.07.0000. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a agravada prestou os seguintes esclarecimentos sobre o caso em exame: [...] a autora decidiu mudar de profissional, tendo escolhido o Dr. Hugo que opera na região de Brasília, pois o pedido médico apresentado nos autos é de um médico do Rio de Janeiro. Foi realizado contato com a secretária do Dr. Hugo, que não aceitou realizar a cirurgia, razão pela qual a ré buscou outros médicos na região de Brasilia, mas alguns só realizam cirurgias partitculares e outras clínicas estão se cirurgião: [...] Além da alteração do profissional pela parte autora e da dificuldade apresentada na negociação com o Dr. Hugo, ainda é importante esclarecer que a pedido da empregadora, empresa Casas Bahia, o plano de saúde da beneficiária foi cancelado na Unimed Fesp, não devendo esta operadora ser responsabilizada por eventual demora nas tratativas, todavia, a fim de demonstrar a boa-fé e evitar qualquer constrição, requer a autorização para depósito nos autos, bem como eventual expedição de ofício à empregadora Casas Bahia para que esclareça em qual operadora de saúde a autora possui plano ativo: [...] Cabe esclarecer que, para o estrito cumprimento da ordem judicial, foi realizado o restabelecimento do plano sem autorização da empregadora visto que os profissionais médicos não aceitariam passá-la em consulta sem um cartão ativo. [...] Na oportunidade, requereu autorização para efetuar o depósito em evidência e o afastamento de eventual multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, pois não deu causa ao atraso (ID origem 222834446). O Juízo de 1o Grau, na decisão recorrida, consignou que a tutela de urgência não havia sido cumprida devido à alteração de médicos feita pela agravante, bem ainda que, pela documentação juntada pela agravada, a empregadora da agravante “[...] migrou o plano de saúde a outra operadora, não existindo relação contratual entre as partes.”. Em razão disso, determinou à agravante que, no prazo de 15 dias, “[...] comprove o requerimento de realização do procedimento em profissional da rede credenciada junto a ré, além de informar se teve seu plano de saúde migrado a outra operadora.”. Registrou, também, que a agravante deverá provar o seu vínculo contratual com a agravada e a negativa de realização das cirurgias na rede credenciada, sob pena de não aplicação da multa pelo descumprimento. Diante desse panorama, entendo que o requerimento formulado pela agravante na origem depende de instrução probatória para o melhor aclaramento dos pontos acima alinhavados. Ademais, ao que tudo indica, o depósito efetuado pela agravada ocorreu por mera liberalidade, e não em decorrência de bloqueio judicial. Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator